Tribunal: TCU
Processo: 040.045/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9574/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de embargos de declaração opostos por Antônia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues (peça 128) em face do Acórdão 4478/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5011/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas da embargante e aplicou-lhe multa; Considerando que cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida, a serem opostos dentro do prazo de dez dias, contados na forma do art. 30 da Lei. 8.443/1992 c/c os arts. 183 e 185 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a embargante tomou conhecimento da deliberação em 11/10/2022, conforme aviso de recebimento à peça 127, e que seu expediente recursal data de 25/10/2022, portanto fora do prazo atinente à espécie; Considerando, de toda forma, inexistir a alegada contradição, tendo em vista que a análise da Secretaria de Recursos, transcrita no relatório da decisão recorrida e adotada como razões de decidir, concluiu em seu item 7.2 que " Deve ser mantido o julgamento pela irregularidade das contas da responsável (...) "; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34 da Lei 8.443/1992, bem como art. 287, caput , e 278, §§ 2o e 3o, c/c art. 143, inciso V, alínea "f", ambos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração, em razão de sua intempestividade. 1. Processo TC- Processo 040.045/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues (XXX.193.994-XX); Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar (XXX.375.004-XX). 1.2. Recorrente: Antônia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues (XXX.193.994-XX). 1.3. Unidades Jurisdicionadas: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Município de Potengi/CE. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva (18.971/OAB-CE) e outros, representando Antônia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues; Marcelo Augusto Fernandes da Silva (25.905/OAB-CE), Paulo Goyaz Alves da Silva (5.214/OAB-DF) e outros, representando Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.